Tribunal: TJDFT
Processo: 0033005-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033005-19.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: RÉGIO REIS CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. OBSERVÂNCIA DA DATA DE ENTREGA PARA DESPESAS CONDOMINIAIS. RESCISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a clareza da impugnação específica dos fundamentos da sentença nas alegações recursais. 2 – A demora na expedição da carta de habite-se é risco inerente à atividade econômica desenvolvimento pela promitente vendedora, razão pela qual não configura caso fortuito ou força maior capaz de justificar o inadimplemento contratual por ela perpetrado. 3 – O termo final da mora da promitente vendedora é a data de entrega das chaves, momento a partir do qual a fruição e a habitabilidade do bem imóvel restam asseguradas, ainda que não em circunstância ideal, conforme descrito na pretensão inicial. A mera expedição do habite-se, portanto, não pode ser considerada como data de entrega da unidade imobiliária, porquanto a posse só se efetiva com a entrega das chaves. 4 – Em relação às despesas condominiais, o Autor faz jus à restituição dos valores pagos anteriormente à entrega da unidade imobiliária. 5 – Inexiste óbice à pretensão de rescisão de contrato fundada nas alegações de que foram verificadas falhas de projeto e falhas executivas na unidade imobiliária adquirida, comprometendo, assim, a fruição do bem. Em outras palavras, a existência de vício no imóvel, a comprometer a sua qualidade, permite ao lesado postular a rescisão o contrato, bem como vindicar indenização por perdas e danos (artigo 475 do Código Civil). 6 – A fim de possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, em virtude da verificação de vícios no imóvel adquirido ensejadores de rescisão do contrato, faz-se necessária a observância do Enunciado no 543 da Súmula do STJ, que impõe a imediata e integral restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, no caso de inadimplemento da promitente vendedora, o que é o caso dos autos. Entretanto, uma vez que o imóvel foi utilizado, a despeito da ausência de condições ideais de habitabilidade, deve ser abatido o valor referente a essa fruição, sob pena de se conceber enriquecimento sem causa do promitente comprador. 7 – A despeito da previsão contratual expressa de cláusula penal, para o caso de inadimplemento contratual da parte promitente vendedora, não houve pedido de sua incidência, mas apenas de indenização por lucros cessantes. Dessa maneira, não houve cumulação de pretensão de incidência de cláusula penal com indenização por lucros cessantes, o que afasta a aplicação do Tema no 970 da sistemática dos repetitivos (Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF). Não obstante tal constatação, por mais que o pedido mais adequado fosse o de incidência da cláusula penal, o pedido de indenização não pode ser julgado totalmente improcedente, ainda mais quando se verifica que a demanda foi ajuizada muito tempo antes da fixação da tese, razão pela qual, inexistindo pedido de cumulação, não existe obstáculo para se apreciar o pedido de indenização por lucros cessantes. 8 – Apesar do distinguishing realizado em face do Tema no 970 da sistemática dos repetitivos, a fim de compatibilizar o presente caso aos comandos do precedente, no sentido da prevalência do previsto em contrato, a limitação do valor da indenização por lucros cessantes ao que foi estabelecido na cláusula penal contratual é medida adequada. 9 – Ainda que os termos do contrato não tenham sido integralmente cumpridos, a insatisfação sofrida pelo promitente comprador é comum aos inadimplementos contratuais, não configurando dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo capaz de justificar indenização por dano moral. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Apelação Cível das Rés parcialmente provida. Maioria qualificada. As recorrentes alegam violação ao artigo 475 do Código Civil, ao argumento de que as partes celebraram negócio definitivo, por meio de escritura pública de compra e venda, não podendo a ora recorrida, após a aquisição do imóvel e seu recebimento, se arrepender e pleitear a rescisão antecipada do contrato, com eventuais indenizações, tendo em vista o disposto no contrato entabulado entre as partes. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 26661430). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais (ID 26970097). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 475 do CC, uma vez que as recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão combatido, no sentido de que “A existência de vício no imóvel, a comprometer a sua qualidade, permite ao lesado postular a rescisão do contrato, bem como vindicar indenização por perdas e danos (artigo 475 do Código Civil)” (ID 24379660). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, para aferir se houve ou não, vícios no imóvel que pudessem ensejar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome dos causídicos EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 26661430). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027